Tribunal: TJES
Processo: 0000945-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLLES NOVAES DE ANDRADE

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 484/2022. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, V, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O
Ministério Público
alegou haver prova suficiente para a condenação, com base no reconhecimento realizado por vítimas e testemunhas, e defendeu que a inobservância do art. 226 do CPP não acarretaria nulidade, por ausência de prejuízo. A sentença, contudo, reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico e entendeu não haver prova suficiente da autoria, razão pela qual absolveu o réu. O recurso visa à condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades legais do reconhecimento fotográfico conduz à nulidade do ato e à consequente desconsideração da prova; (ii) verificar se os demais elementos de prova constantes nos autos são suficientes para ensejar a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial desrespeita as formalidades previstas no art. 226 do CPP e nos arts. 8º e seguintes da Resolução CNJ nº 484/2022, pois não foi feito com apresentação de indivíduos de características semelhantes, configurando apresentação sugestiva.

4. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar inválido o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, sendo inadmissível seu uso como meio autônomo de prova da autoria delitiva, especialmente quando desacompanhado de outros elementos probatórios independentes e seguros (STJ, AgRg no REsp nº 2.108.339/RS).

5. As testemunhas que realizaram o reconhecimento admitiram já conhecer previamente o acusado, tendo sua identificação ocorrido mais por confirmação de conhecimento anterior do que por recordação efetiva dos fatos, enfraquecendo a confiabilidade do ato.

6. A prova testemunhal judicial, por sua vez, revelou fragilidade, pois tanto a vítima quanto as testemunhas confirmaram que o agente do crime estava encapuzado, restando impossível a visualização clara de suas feições.

7. A sentença de primeiro grau analisou detidamente a fragilidade do conjunto probatório, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo, não sendo demonstrada qualquer ilegalidade ou injustiça na absolvição.

8. Não havendo provas robustas e harmônicas que autorizem um juízo de certeza quanto à autoria do crime, é impositiva a manutenção da absolvição, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o Estado Democrático de Direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, e não corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, é nulo e não pode fundamentar condenação criminal.

2. A insuficiência de provas sobre a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 226 e 386, VII; Resolução CNJ nº 484/2022, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.339/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25.04.2024; STJ, HC nº 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000442-54.2018.8.08.0060, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, J. 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000945-22.2023.8.08.0021

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHARLLES NOVAES DE ANDRADE

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de ID 13020403 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente o pleito ministerial e absolveu
CHARLLES NOVAES DE ANDRADE
das condutas dispostas no art. 157 §2°-A, inc. I e art. 157, §2°, inc. V, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 13020406, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
há provas suficientes para a condenação do acusado, consistentes no relato da vítima e das testemunhas, as quais foram coerentes no que se refere a comprovação da autoria delitiva;
(ii)
não se mostra cabível rechaçar o material probatório coligido com base na alegação de que seria nulo o reconhecimento fotográfico; e
(iii)
a não observância ao procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP constituiu mera irregularidade que, em razão da ausência de demonstração de prejuízo, não se revela capaz de ensejar nulidade, notadamente em razão da existência de outros elementos probatórios em desfavor do acusado.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, I e art. 157, §2º, V, ambos do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, ao ID 13020416, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13099959, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial estadual em desfavor de
CHARLLES NOVAES DE ANDRADE
, onde narra (fls. 02/02v do ID 13020384):

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de janeiro de 2023, por volta de 1h17min, na praça do pedágio situado no Bairro Amarelos, nesta Comarca, o denunciado, empregando arma de fogo, subtraiu dinheiro pertencente a Concessionária Rodosol.

Na data, local e hora acima referidos, o réu, portando arma de fogo e uma faca, rendeu Jailton Alves Carvalho, que estava num caminhão estacionado próximo à praça de pedágio, determinou que ele saísse do veículo e o utilizou como refém para que as funcionárias da Rodosol abrissem as cabines em que estavam trabalhando.

Em seguida, ameaçando o refém e as funcionárias de morte, que elas lhes dessem todo o dinheiro do caixa, o que foi obedecido pelas vítimas.

Registre-se ainda que o réu foi reconhecido por duas das testemunhas arroladas. Importante relatar que o denunciado e outros indivíduos estão sendo investigados por muitos outros roubos na praça do pedágio e na zona rural de Guarapari e que vem trazendo grande sensação de insegurança aos moradores locais.

Por fim, fundamental destacar que esta denúncia se refere somente ao crime ocorrido em 21 de janeiro de 2023 e que os outros fatos investigados serão tratados em autos distintos. (...)”

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico e a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, motivo pelo qual o Juízo sentenciante entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal

e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024)

Desta forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com
características semelhantes
, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal, ao que tudo indica, não foi observado. A propósito, para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, o Juízo de primeiro grau anotou que:

“(...) A Defesa técnica sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que não atendeu as regras insertas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Assiste razão à defesa, haja vista que no reconhecimento fotográfico mostraram quatro fotografias de pessoas completamente diferentes.

As pessoas que deveriam fazer o reconhecimento já presumiam que o autor do fato criminoso seria o denunciado. Ou seja, as pessoas que deveriam realizar o reconhecimento já estavam convencidas de que o autor do fato descrita na denúncia seria o acusado.

Assim, acolho da tese da nulidade do reconhecimento fotográfico e, considerando a mácula no procedimento, há flagrante a nulidade, motivo pela qual não poderá valer como elemento de prova.”
(Grifei)

O regramento acerca do tema, qual seja, a Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário, dispõe expressamente que:

Art. 8º
O reconhecimento será realizado por meio do alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias, observada a ordem de preferência do art. 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir:

(...)

II – a pessoa investigada ou processada será apresentada
com, no mínimo, outras 4 (quatro) pessoas
não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha às características da pessoa investigada ou processada.

§ 1º Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela higidez do procedimento, nos moldes deste artigo, inclusive a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa (
show up
), de sua fotografia ou imagem.

§ 2º A fim de assegurar a legalidade do procedimento, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva, entendida esta como um conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio.

§ 3º Na apresentação de que trata o inciso II, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça/cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais.

Isto é, cabia à autoridade que realizou o procedimento a apresentação de, no mínimo, outras 4 (quatro) fotografias, além do réu, com sujeitos semelhantes às descrições feitas pelas vítimas.

No reconhecimento realizado pela testemunha Quesia Pina de Carvalho, foram apresentadas apenas outras 3 (três) fotos de agentes com aspectos muito distintos da fotografia do acusado, que é a única ao ar livre, sem camisa e fora do âmbito policial, sendo destoante das demais, o que de fato constitui
apresentação sugestiva.

Ademais, o Auto de Reconhecimento Fotográfico feito com a participação da vítima Katia Medeiros Pereira, além de tão somente terem sido apresentadas outras 3 (três) fotografias, além do réu, percebe-se que as características dos demais são demasiadamente distintas das do denunciado.

Ainda que assim não fosse, as testemunhas que realizaram o reconhecimento fotográfico, em Juízo, atestaram o seguinte:

Testemunha – Quesia Pina de Carvalho

“Que estava na sua escala de trabalho; (...)
que ele estava com uma camisa no rosto e só uma parte do rosto; que o réu já é “cliente” de lá, pois já praticou diversos roubos na região; que sabe que era o réu; que já conhecia as características e fisionomia dele, por isso conseguiu identificá-lo;
que o réu portava uma faca; que o réu falava para as vítimas não olharem pra ele, mas que olharam; (...)
que conhecia o réu pelo seu apelido; que já havia comparecido à delegacia por outros roubos do acusado no estabelecimento; que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia; que não tem dúvida nenhuma de que o réu é o Charlles Novais de Andrade
”.
(Grifei)

Trecho da sentença condenatória acerca do testemunho de Quesia

“Quesia afirmou que o autor do crime estava com uma camisa no rosto e só uma parte do rosto aparecia (Qual parte do rosto? Não disse). Afirmou saber que o autor do fato era o acusado porque conhecia as características e fisionomia dele, por isso conseguiu identificá-lo, mas não descreveu quais as ditas características do acusado ou detalhes da fisionomia. Afirmou que o reconheceu o autor pelas sobrancelhas dele que é larga.”

Testemunha – Kátia Medeiros Pereira

“Que estava trabalhando e tinha acabado de retornar do seu horário de descanso; (...)
que o acusado estava com o rosto coberto, aparecendo somente os olhos e o nariz;

que conhece o réu, pois reside na região; que trabalha no local à nove anos; que fez o reconhecimento do réu na delegacia; que mostraram diversas fotos e ela reconheceu o acusado; que mostraram na delegacia as fotos de quatro pessoas, e que uma delas era o réu;
que o réu estava com uma faca; que o réu apontava a faca para o motorista do guincho; que o réu falou que só queria o dinheiro que estava na cabine; que após roubar todo o dinheiro, saiu da cabine; que ao sair, avisou que não precisavam mais entrar, pois já tinha roubado todo o dinheiro.”
(Grifei)

Trecho da sentença condenatória acerca do testemunho de Kátia

“Kátia afirmou que o autor do fato estava encapuzado, com o rosto coberto, aparecendo somente os olhos e o nariz.”

Conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas, é possível constatar que o reconhecimento fotográfico do denunciado perante autoridade policial apenas se deu em virtude das depoentes já conhecerem a pessoa do acusado anteriormente aos fatos, e não do evento em si, visto que, como as próprias narram, o autor do crime estava encapuzado, aparecendo apenas a parte dos olhos e sobrancelhas.

Acerca da temática, o Min. Rogério Schietti Cruz, em seu voto condutor do Habeas Corpus nº 712.781, pontua que existem diversos fatores que modulam a qualidade da identificação, os quais não podem ser desconsiderados.

Aduz que o resultado do reconhecimento depende, pois, tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo. Exemplificativamente: o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); a gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.); a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica etc.)
1
.

Com base nisso, e em outros fatores que cercam o reconhecimento de pessoas e a memória humana, o Nobre Ministro, acompanhado pela Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, concluiu que:

“(...) De todo modo, como dito, a fiabilidade do ato de reconhecimento de pessoas depende diretamente do procedimento usado, de maneira que a sua incorreção não só deixa de minimizar a possibilidade de erros decorrentes de variáveis de estimação como incrementa o risco de que se produza um reconhecimento falso.
Portanto, a impossibilidade de atribuir qualquer grau de confiabilidade a atos de reconhecimento de pessoas realizados durante as investigações preliminares, em descompasso com o art. 226 do CPP e com as melhores práticas informadas pela psicologia do testemunho, deve levar à inadmissibilidade do elemento informativo, em virtude dos princípios da confiança (o elemento informativo/a prova tem sua confiabilidade questionável – reliability principle), da disciplina (dissuasão do policial de cometer uma futura transgressão da lei – disciplinary principle) e da integridade (preservação da integridade do sistema de justiça criminal – integrity principle)
(CHOO, Andrew L-T. Evidence. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 162).

O valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e de distorções. Justamente por ter, quase sempre, alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva, mesmo quando realizado em conformidade com o modelo normativo.

Vale dizer: Se em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP) o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva. Sua fragilidade epistêmica – segundo a psicologia moderna, notadamente os ensinamentos e os estudos acerca da falibilidade da memória humana, e considerado o parco grau de confiabilidade quanto ao modo de sua produção – não permite um juízo seguro quanto ao seu valor probante.
Assim, para o juízo de condenação – em que o standard probatório se baliza pela regra da certeza, em razão da qual a condenação só se legitima se apoiada em provas além da dúvida razoável –, não se pode permitir que o reconhecimento pessoal, ainda que feito em conformidade com o art. 226 do CPP, sirva como única prova para lhe dar lastro, justamente por ser empiricamente frágil.

Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear um juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
standard
probatório exigido, tais como decretação de prisão preventiva, recebimento de denúncia, pronúncia.”
(
G
rifei)

Na hipótese, conforme se depreende de forma inequívoca dos depoimentos prestados em Juízo, tanto a testemunha Quesia Pina de Carvalho quanto a testemunha Kátia Medeiros Pereira afirmaram que já conheciam o acusado antes da ocorrência dos fatos delituosos. Inclusive, a depoente Quesia declarou que o réu “
já é 'cliente' de lá, pois já praticou diversos roubos na região
” e que “
já conhecia as características e fisionomia dele
”. A testemunha Kátia, por sua vez, afirmou conhecer o réu por residir na região.

Além disso, como dito, as próprias testemunhas relatam que o autor do crime agiu com o rosto parcialmente ou totalmente coberto. Diante dessa realidade fática – a dificuldade ou impossibilidade de visualização completa do rosto do agente durante o evento criminoso –, o alegado “reconhecimento” posterior na delegacia, quando confrontadas com a fotografia de alguém que já conheciam previamente, perde substancialmente seu valor probatório como ato de identificação genuíno ligado ao crime.

Ou seja, aparenta ter ocorrido uma mera confirmação de identidade baseada em conhecimento pretérito, possivelmente influenciada pela presunção já existente de que o réu seria o autor, como anotado na sentença de primeiro grau, “
as pessoas que deveriam fazer o reconhecimento já presumiam que o autor do fato criminoso seria o denunciado
”.

O ato, portanto, não serviu para descobrir a autoria com base na memória do evento, mas apenas para ratificar uma suspeita ou conhecimento prévio, tornando-se um procedimento inócuo para fins de prova da autoria delitiva naquele contexto específico.

Destarte, a junção da inobservância de certas formalidades legais (Resolução nº 484/2022 do CNJ) com a circunstância de que as testemunhas reconheceram o réu por já o conhecerem previamente – e não por força da memória proveniente do evento criminoso, onde o agente estava com o
rosto coberto
–, impõe o reconhecimento da manifesta fragilidade probatória do reconhecimento fotográfico como elemento a sustentar um juízo de certeza quanto à autoria.

Com efeito, além das inconsistências e irregularidades apontadas no ato do reconhecimento fotográfico, soma-se a este quadro probatório a relevante dúvida acerca da autoria do delito, haja vista a vítima Jailton Alves Carvalho constatar que o autor estava encapuzado, o que coaduna com as imagens retiradas das câmeras de segurança do estabelecimento (fls. 45/46), que demonstram o rosto complemente coberto do infrator.

Por sua vez, o Policial Civil Lucas Feitosa Adão, ao prestar depoimento em sede judicial, atesta que as vítimas reconheceram o réu na delegacia, o que nada aponta para a autoria delitiva do réu, haja vista a fragilidade do reconhecimento fotográfico.

Desta forma, não obstante as testemunhas terem identificado o recorrente como autor do crime, os demais elementos probatórios produzidos nos autos
não permitem superar a dúvida da autoria,
descartando em qualquer cenário a possibilidade de condenação do denunciado, visto que em momento algum dos autos é atestada a certeza necessária para embasar um édito condenatório.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito. 5. (...) Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. (...) Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. (...)
Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".
6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo". 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg no REsp nº 2.108.339/RS 2023/0404055-3, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25.04.2024
)
(Grifei)

Outra não é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AGENTE PRESO DIAS DEPOIS DO DELITO - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, V, CPP - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há que se acolher a preliminar de nulidade, vez que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Hipótese em que a condenação fundou-se unicamente no reconhecimento pessoal, feito na fase inquisitória e foi ratificado em juízo, sem nenhuma observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de outra prova produzida em desfavor do réu
.
Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiarias.

(TJMT, APR nº 00086778720178110051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 08.03.2023) (Grifei)

______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que ?o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de seguir as formalidades legais, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento presencial, não podendo servir como única prova em ação penal. 3. Inobstante a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, esta é condicionada à presença de outros elementos de provas capazes de demonstrar a autoria do réu, não sendo a palavra da vítima, por si só, suficiente para gerar uma condenação. 4.
Apenas a vítima foi ouvida em juízo, não existindo nos autos nada além de sua palavra capaz de provar a autoria do crime. Não houve flagrante, bem como, nada foi apreendido em posse do réu. Assim, inexistindo elemento probatório, além da palavra da vítima, resta evidenciado a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do i
n dubio pro re
o, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

(TJDF, ApCrim nº 07108583620218070004 1656780, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, J. 26.01.2023) (Grifei)

______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INDEFERIDO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Após detida análise dos autos, extrai-se que assiste razão às defesas, ao identificar uma nulidade procedimental, referente ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no Art. 226 do CPP, que afasta a comprovação da autoria delitiva quanto a ambos os réus. 2. Recentemente, houve mudança de entendimento das Cortes Superiores, sendo que as formalidades previstas na norma processual passaram a ser de observância obrigatória, tanto na esfera policial, quanto em juízo, sob pena de nulidade do reconhecimento, por se tratar de uma garantia mínima dos réus e para evitar os prejuízos advindos de um reconhecimento falho ou equivocado. 3. No que tange ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pátria tornou-se também mais rígida, entendendo tratar-se de uma etapa antecedente do reconhecimento pessoal presencial, não podendo aquele servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Precedentes do STF e STJ. 4. Em análise dos autos do inquérito policial, extrai-se que não houve observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas. Em juízo, não consta no Termo de Audiência a realização do procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico, nos termos do Art. 226 do CPP.
5. Considerando que os réus não foram presos em flagrante, que os reconhecimentos feitos pelas vítimas são nulos e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento, não há prova indene de dúvidas quanto à participação dos acusados no crime, assim, cumpre aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver os apelantes, nos termos do Art. 386, inc. V do CPP.
6. Recursos conhecidos e providos.

(TJES, ApCrim nº 0000442-54.2018.8.08.0060, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, J. 16.11.2022) (Grifei)

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) (Grifei)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

1
HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.